Tribunal: STF
Processo: RE 80724
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
Emenda Constitucional n. 18 a Constituição de 1946 expressou, no §  2º do art. 26, que o art. 20 da referida Carta Política ficaria revogado em relação a cada Estado-membro, na data em que começasse a vigorar a lei que instituísse nele o imposto previsto no art. 12 de tal Emenda, isto é, o ICM, sucedâneo do extinto IVC. Em Santa  Catarina, a lei est. N. 3.922/66, que instituiu o ICM, começou a viger em 1.1.67. Portanto, continuou vigorando, no território catarinense, ate 31.12.66, o art. 20 da Constituição de 1946. Deve reconhecer-se, pois, que, até 31.12.66, o Estado era devedor das quotas previstas pelo art. 20 supracitado.